Tribunal: TJDFT
Processo: 0727261-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. NOVA CONSULTA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. E-RIDF. SNIPER.
I – A reiteração das pesquisas Sisbajud, Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas consultas realizadas, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. Reformada parcialmente a r. decisão para deferir as referidas pesquisas.
II – A consulta ao e-RIDF pode ser realizada às expensas da exequente, que não é beneficiária da gratuidade de justiça.
III - Consoante informações obtidas no site do CNJ, a base de dados sigilosa da pesquisa Sniper não é mais abrangente do que as consultas Sisbajud, Renajud, Infojud, que já foram realizadas nos autos originários, todas infrutíferas. Não evidenciado que a consulta poderá encontrar bens penhoráveis que não tenham sido localizados nas prévias consultas aos sistemas disponíveis, o pedido da pesquisa Sniper não procede.
IV – Agravo de instrumento parcialmente provido.